Tribunal: TJES
Processo: 0006970-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006970-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLETE BARBOSA TRABACH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – DIRETORA ESCOLAR – APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS FALSOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS A PESSOA ESTRANHA À ADMINISTRAÇÃO
–

INFRAÇÕES DISCIPLINARES EVIDENCIADAS – TRAMITAÇÃO HÍGIDA – INTERFERÊNCIA NA GRAU DA SANÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1.
Da análise do processo administrativo disciplinar nº 72052872, que resultou na incidência da pena de missão, observa-se que foi o mesmo deflagrado para apuração da utilização de 11 (onze) orçamentos falsos em nome das empresas Papelaria Rainha Ltda. e Casa do Adubo Ltda. em processos de prestação de contas referentes aos recursos do denominado Programa Dinheiro Direto na Escola – PPDE, repassados pelo Governo Federal, do exercício 2013.

2.
Sobre a utilização dos documentos falsificados, a comissão, apesar de assentar a ausência de indícios de participação direta na falsificação dos documentos, entendeu pela existência de dolo eventual da requerente no tocante à sua utilização, de quem era exigível, em razão da função pública desempenhada, garantir a veracidade das pesquisas de preço que instruíram a prestação de contas.

3.
Quanto à delegação indevida da atividade de colheita de orçamentos para a utilização da verba pública, a requerente confirma que confiou a Sra. Sueli Ribeiro tal atividade, embora possuísse ciência de que esta era interessada no processo, pois possuía uma empresa para comércio de material escolar, circunstância que foi sopesada pela comissão processante.

4.
A aplicação da pena de demissão à requerente, além de precedida de regular procedimento administrativo disciplinar e de legalmente prevista, resta fundamentada nos elementos probatórios colhidos durante a instrução procedimental, o que afasta qualquer possibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo sob a escusa de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso apelação diante da r. sentença de fls. 886/891, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (fls. 680/684), que, nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor por

ARLETE BARBOSA TRABACH
, julgou procedente o pedido inicial “para declarar nula a Portaria nº 765-S, de 12/12/2019 quanto a aplicação de pena de demissão à autora, garantindo a ela a reintegração no seu cargo público de professora do qual foi demitida”.

Em suas razões recursais de fls. 971/978, o ente apelante alega, em síntese, que
(i)
“todo o procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade e que a sanção aplicada se coaduna com as provas apuradas e com a legislação aplicável a espécie” (fl. 972-verso);
(i
i
)
“a alegação de ausência de dolo foi expressamente rechaçada, entendendo a autoridade administrativa que a parte autora agiu com dolo eventual ao delegar a função de coleta de preços a terceiro não integrante do quadro da Administração Pública, tendo assumido os riscos de que os orçamentos poderiam não ser verdadeiros” (fl. 972-verso);
(ii
i
)
“a prova colhida nos processos administrativos confirma que a Sra. Sueli Ribeiro era representante da empresa que forneceu bens a escola (Ribeiro e Siqueira Comércio Ltda.). Ou seja, a apelada tinha total conhecimento do interesse financeiro da Sra. Sueli Ribeiro, a quem foi indevidamente delegada a função pública de promover a pesquisa de preços” (fl. 972-verso);
(i
v
)
“a sanção obedeceu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Isso porque o processo administrativo disciplinar reconheceu a atenuante de primariedade da conduta, nada havendo que se falar quanto ao particular” (fl. 975-verso); e que
(v)
“o controle judicial do PAD se restringe a verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para se aferir a proporcionalidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes” (fl. 976-verso).

No caso concreto, observa-se que a autora, após responder a processos administrativos disciplinares, foi sancionada com a pena de demissão do cargo efetivo de professora do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela utilização, enquanto no desempenho da função de Diretora Escolar, de orçamentos falsos em prestação de contas de compra de materiais escolares, nos termos da Portaria nº 765-S, de 12/12/2019 (fl. 303).

De início, da leitura da inicial, percebe-se que a parte autora sequer questiona o aspecto formal dos procedimentos administrativos que culminaram com a demissão da requerente, limitando-se a impugnar a pena que lhe foi imposta

Aliás, a higidez dos procedimentos administrativos foi assentada pela r. sentença de primeiro grau, que, todavia, considerou demasiadamente severa a sanção aplicada à requerente
ARLETE BARBOSA TRABACH
.

Da análise do processo administrativo disciplinar nº 72052872, que resultou na incidência da pena de missão, observa-se que foi o mesmo deflagrado para apuração da utilização de 11 (onze) orçamentos falsos em nome das empresas Papelaria Rainha Ltda. e Casa do Adubo Ltda. em processos de prestação de contas referentes aos recursos do denominado Programa Dinheiro Direto na Escola – PPDE, repassados pelo Governo Federal, do exercício 2013.

De acordo com o que foi apurado pela comissão processante, os orçamentos fraudados foram utilizados para embasar o pagamento de 11 (onze) notas fiscais emitidas pela empresa Ribeiro e Siqueira Ltda. na monta de R$19.271,80 (dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos) (fl. 190).

Em depoimento prestado na seara administrativa,
ARLETE BARBOSA TRABACH
não nega que subscreveu as pesquisas de preço fraudadas, afirmando, todavia, que quem foi responsável pela apresentação dos aludidos documentos foi a pessoa de Sueli Ribeiro, sócia da empresa Ribeiro e Siqueira Ltda., que foi beneficiada pelo esquema, conforme trecho abaixo transcrito (fls. 164/165):

[...] QUE: embora tenha assinado as pesquisas de preço de fls. 26-30, 34-39, 41-43, 47-52, 55-57, 61-65 e 71-76 do Processo 70761302 como responsável pela coleta, esclarece que a pesquisa foi realizada por Sueli Ribeiro. QUE: a época dos fatos a Sra. Sueli Ribeiro era responsável pela Ribeiro e Siqueira Comércio LTDA. QUE: esclarece que a Sra. Sueli levou o modelo de pesquisa de preço do Programa Dinheiro Direto na Escola em branco para que fosse realizada a coleta de preços. QUE: a Sra. Sueli posteriormente entregou a denunciada a pesquisa de preço da Ribeiro S Siqueira e as demais as pesquisas de preço preenchidas e carimbadas pela Papelaria Rainha, pela Papelaria Marquezinha, Romildo Landes Mendes ME e Casa do Adubo. QUE: na época dos fatos o Sr. Fábio, ao comunicar a denunciada da falsidade dos orçamentos na Prestação de Contas do PEDDE, Ihe informou que havia problema com a Prestação de Contas do PDDE/FNDE. QUE: o Sr. Fábio citou que o problema era parecido, ou seja, problema com a pesquisa de preços apresentada. QUE: da mesma forma que no Processo do PEDDE informou ao Sr. Fábio que não havia feito a pesquisa de preços, e que a Sra. Sueli, proprietária da Ribeiro e Siqueira Comércio LTDA, havia lhe entregado os outros orçamentos. QUE: questionada o porquê da aquisição dos materiais elencados as fls. 22-23 do Processo 70761302 ter sido feita com base no orçamento da Ribeiro e Siqueira de fls. 26-27,que é o maior se comparado com os orçamentos de fls. 28, 29 e 30, a denunciada disse que, á época, passou despercebido. QUE: não sabe explicar o porquê das pesquisas de preço de fls. 63-64 do Processo 70761302 terem preços diversos sendo que foram realizadas dentro do período de validade do orçamento. QUE: não procurou saber se na Casa do Adubo LTDA eram fornecidos os produtos supostamente cotados as fls. 75-76 do Processo 70761302; [...]

As afirmações da requerida, além de evasivas sobre elementos básicos do processo de compra, tal como a comercialização do produto no estabelecimento que supostamente havia confeccionado o orçamento e o pagamento de nota fiscal acima dos demais preços que compunham a prestação de contas, denotam ingenuidade incompatível com a experiência profissional da requerente, que era diretora da EEEF Jorge Anizio Borjaille desde 2003 e, portanto, presumidamente habituada às normas pertinentes à utilização de recursos públicos.

De forma concomitante, a requerente respondeu ao processo administrativo disciplinar nº 70803080, instaurado para apuração de condutas semelhantes àquelas tratadas pelo PAD nº 72052872, porém com a peculiaridade de que estes outros orçamentos falsos foram apresentados em processos de prestação de contas do Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – PEDE, com fonte estadual.

Neste caso, foi constatada a utilização de dois orçamentos supostamente emitidos pela Papelaria Rainha Ltda., para justificar o pagamento de duas notas fiscais, sendo uma no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e outra na monta de R$2.000,00 (dois mil reais), emitidas pela empresa Ribeiro e Siqueira Comércio Ltda.

No âmbito do PAD nº 70803080, a servidora requerente foi sancionada com a pena de suspensão, por 90 (noventa) dias.

Quando do exame das provas colhidas durante a instrução procedimental, a comissão processante concluiu pela configuração das infrações administrativas tipificadas no artigo 221, incisos X e XXI, da Lei Complementar nº 46/94:

Art. 221. Ao servidor público é proibido:

[...]

X – cometer a pessoa estranha ao serviço, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado;

[...]

XXI - falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

Sobre a utilização dos documentos falsificados, a comissão, apesar de assentar a ausência de indícios de participação direta na falsificação dos documentos, entendeu pela existência de dolo eventual da requerente no tocante à sua utilização, de quem era exigível, em razão da função pública desempenhada, garantir a veracidade das pesquisas de preço que instruíram a prestação de contas, nos seguintes moldes:

[...]

Quanto a alegação de atipicidade da conduta, percebe-se que de acordo com as provas testemunhais há indícios de que não houve a participação direta da denunciada na elaboração dos documentos falsos. Entretanto, ao contrário do defendido pelo douto advogado da denunciada, com a devida vênia, a segunda parte do tipo penas que abrange o uso, não exige a prova cabal do conhecimento da falsidade do documento. A caracterização do direito exige que se determine o dolo na utilização do documento, inclusive sob o aspecto do potencial conhecimento da falsidade.

[...]

Nesse sentido, a argumentação de que a denunciada tinha total desconhecimento da falsidade dos orçamentos perde força ao serem analisadas as declarações da própria denunciada, posto que evidenciam que se ela não teve ciência da falsidade, foi em virtude da sua negligência ante os fatos ocorridos.

[...]

Ora, é perceptível que uma breve análise dos documentos recebidos em, pelo menos, duas ocasiões teria revelado a falha nos procedimentos orquestrados pela Sr. Sueli quando forneceu orçamentos de outras empresas com valores menores que daquela que representava e quando entregou orçamentos de outras empresas com valores diversos para os mesmos itens em um prazo inferior a 30 (trinta) dias.

Quanto à delegação indevida da atividade de colheita de orçamentos para a utilização da verba pública, a requerente confirma que confiou a Sra. Sueli Ribeiro tal atividade, embora possuísse ciência de que esta era interessada no processo, pois possuía uma empresa para comércio de material escolar, circunstância que foi sopesada pela comissão processante:

[...]

E indiscutível que a denunciada tinha ciência quanto à sua responsabilidade pela pesquisa de preço e que poderia ter contado com o auxílio dos demais membros do Conselho de Escola, todavia, preferiu aceitar o auxílio da Sra. Sueli Ribeiro, uma pessoa sem qualquer relação com o referido Conselho Escolar ou Conselho Fiscal.

[...]

Sob essa acepção, além da denunciada ter delegado a um estranho o seu dever na condição de Presidente de Conselho, também se comprova a sua conduta negligente ao deixar de se certificar quanto a veracidade dos documentos recebidos de uma pessoa que não fazia parte de seu círculo de amizade e de confiança [...]

Depreende-se ainda que desde o princípio estava clara a intenção comercial da Sra. Sueli Ribeiro. P de conhecimento público e notório que o principal objetivo de quem possui comércio é auferir lucros por meio das vendas realizadas. No caso sob exame, ao aceitar o suposto auxílio, a denunciada concedeu a Sra. Sueli Ribeiro o beneficio de realizar as vendas com os valores que desejasse, uma vez que também estava responsável pela apresentação de mais dois orçamentos.

A concessão de tal prerrogativa cumulada com o fato de que, em nenhum momento a denunciada ao menos verificou a idoneidade dos documentos recebidos, deu oportunidade para que a representante da empresa Ribeiro e Siqueira Ltda. manipulasse os orçamentos, inclusive, até falsificá-los, como efetivamente ocorreu.

[...]

Inclusive a situação referente à doença que acometia o filho da requerente foi analisada pela comissão processante, que, todavia, afastou a aptidão de tal circunstância para justificar as faltas disciplinares apuradas, tendo em vista que a disposição de outros membros do Conselho Escolar para prestar o auxílio necessário.

Sem embargo do sofrimento a que a requerente foi submetida, a patologia de seu filho, cujo óbito foi noticiado posteriormente, trata-se de condição subjetiva não oponível à Administração no caso concreto, visto que aquela, além das possibilidade legais de afastamento do serviço, poderia ter demandado seus colegas de trabalho para a execução das atividade inerentes a sua função.

Nesse contexto, constata-se que a aplicação da pena de demissão à requerente, além de precedida de regular procedimento administrativo disciplinar e de legalmente prevista
1
, resta fundamentada nos elementos probatórios colhidos durante a instrução procedimental, o que afasta qualquer possibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo sob a escusa de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido orienta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. RITO SUMÁRIO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR DOIS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3. Esta Corte Superior já decidiu que "a apuração da prática da infração disciplinar de inassiduidade habitual segue o procedimento sumário descrito no art. 133 da Lei n. 8.112/1990, que prevê que a comissão processante será composta por dois servidores estáveis" (MS 12.869/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11/12/2018), o que foi observado no caso concreto. 4. Na hipótese, propiciou-se ao servidor, por intermédio de intimação específica, a oportunidade de manifestação acerca do teor da perícia realizada, procedendo-se, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do acusado, de modo que não há falar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório. 5. "respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito' (MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)" (MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/4/2013). 6. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes. 7. In casu, embora o agravante sustente que o PAD foi conduzido por comissão parcial, não conseguiu demonstrar tal circunstância em sua peça vestibular. Assim, não existem elementos probatórios mínimos que comprovem a falta de razoabilidade na designação de uma nova comissão disciplinar com os mesmos membros da anterior. 8. A demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Comandante da Marinha, consubstanciado na Portaria n. 259, de 10/9/2021, que nomeou o Conselho de Justificação para julgar o impetrante como incurso no art. 2º, I, c, da Lei n. 5.836/1972. II - Conforme orientação desta Corte, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória, aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021. III - Ademais, o controle judicial do procedimento administrativo se restringe à legalidade do ato, ao oferecimento adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como observância dos prazos e dos critérios mínimos para formulação de defesa. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 37.783/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 23/9/2020; RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018. IV - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo do Conselho de Justificação, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.187/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 234. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - procedimento desidioso, entendido como tal a falta ao dever de diligência no cumprimento de suas funções;

X - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

XI - lesão aos Cofres do Estado e dilapidação do patrimônio estadual;

XII – corrupção;

XIII - acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvadas as hipóteses do permissivo constitucional;

XIV - transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)